Tribunal: STF
Processo: ADI 3870
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-09-27
Data de publicação: 2019-09-27

Ementa:
Ementa: Direito constitucional. Ação direta. Lei estadual que dispensa músicos da apresentação de carteira da ordem dos músicos do Brasil. Competência privativa da União. Inconstitucionalidade formal.



    1. A Lei Estadual nº 12.547, de 31 de janeiro de 2007, do Estado de São Paulo, dispensa músicos que participem de shows e espetáculos que se realizem naquele estado da apresentação da Carteira da Ordem dos Músicos do Brasil, além de prever punições para quem exigir o documento. 



    2. As Confederações Nacionais possuem legitimidade ativa para a propositura de ações diretas de inconstitucionalidade, pois são entidades de alcance nacional e atuação transregional dotadas de expresso mandato para representação de interesses de setores econômicos, comportando diversas classes. Precedente. 



    3. A invocação de invasão da competência legislativa da União envolve, diretamente, a confrontação da lei atacada com a Constituição, não havendo que se falar nessas hipóteses em ofensa reflexa à Lei Maior. Precedentes. 



    4. A competência para legislar sobre condições para o exercício de profissões é privativa da União (CF, art. 22, XIV). Ainda que a Lei Federal nº 3.857/1960 tenha sido declarada materialmente inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário com repercussão geral (RE 795467 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 05.06.2014), não se negou a competência federal para tratar do tema. Não cabe à lei estadual regular as condições para o exercício da profissão de músico, mesmo que a pretexto de garantir a livre atuação dos artistas.



    5. Procedência do pedido.